Tribunal: TJMT
Processo: 0009269-52.2015.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
APELADO(S):
COPERPHOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Número do Protocolo: 136305/2016
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. EXTINÇAO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DO AUTOR. CONDENAÇÃO NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Não há que se falar em majoração da verba honorária, quando a sentença recorrida a fixou à vista dos parâmetros delineados no § 2º do art. 85 do CPC/15.
Impõe-se o não conhecimento do apelo adesivo cujas razões apresentam-se dissociadas da fundamentação da sentença, não a atacando especificamente, em violação à dialeticidade.
Apelo desprovido. Recurso adesivo não conhecido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
APELADO(S):
COPERPHOS INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Tratam-se de recursos de apelação e adesivo interpostos sucessivamente pelo MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS e COPERPHOS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que julgou extinto o processo, sem resolver o mérito, na forma do art. 485, III, do CPC/15, sob o fundamento de que o autor deixou de promover os atos que lhe competiam, abandonando a causa por mais de 30 dias.
Nas razões recursais, a fls. 93/95, o Município de Rondonópolis pretende a majoração da verba honorária para o montante de R$ 10.000,00 [dez mil reais], pois segundo alega, não foi considerado na fixação o trabalho desempenhado pelos procuradores para a solução da lide.
Contrarrazões ao recurso de apelação a fls. 98/99, pelo seu desprovimento.
Por sua vez, no apelo adesivo, a fls. 100/103, a empresa Coperphos Indústria Comércio e Representação Ltda., pretende a reforma da sentença para que o juízo se manifeste quanto os documentos juntados a fls. 22 a 26, onde comprovam a aprovação por unanimidade da preferência de aquisição do imóvel público.
Em contrarrazões ao apelo adesivo, a fl. 130/132, o Município de Rondonópolis diz que recurso combate matéria estranha ao objeto recursal e pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar sustentando a ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial [fls. 116/118].
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por Coperphos Indústria e Comércio e Representação Ltda., em face do Município de Rondonópolis, objetivando a condenação do ente político à celebração do contrato definitivo de imóvel público em razão do direito de preferência na aquisição.
Contestada a demanda e prosseguindo o feito, sobreveio sentença extinguindo o processo em razão da inércia da parte autora, que intimada para dar prosseguimento à ação, manteve-se silente, condenando-a no ônus da sucumbência em R$ 300,00 [trezentos reais].
Insurge-se, então, o Município de Rondonópolis. Entende que a verba honorária foi fixada em valor que não corresponde o trabalho desempenhado pelos seus procuradores, requerendo a sua majoração para a importância de R$ 10.000,00 [dez mil reais]
Dessarte, embora a ação tenha sido extinta sem julgamento de mérito, uma vez que a parte requerida fora citada, apresentou defesa, deve a parte autora ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.
Com relação ao quantum a ser arbitrado a títulos de honorários sucumbenciais, esses devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico e inviabilizar o exercício da advocacia.
Para tanto, o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
De forma subsidiária, prevê o § 8º do mesmo dispositivo, a fixação do valor da verba honoraria por apreciação equitativa, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
Nessa vertente, para se arbitrar o quantum devido a título de honorários sucumbenciais, deve o magistrado observar os requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Nessa perspectiva, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser mantidos no valor fixado pelo Juízo a quo, pois considerando que a ação não demanda maior complexidade, que não houve enfrentamento do mérito da lide, que a única manifestação do procurador municipal foi a peça defensiva e o pedido pelo julgamento antecipado, reputo, pois, razoável a verba arbitrada.
A propósito.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CAUTELAR DE ARRESTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, III, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO, VIA IMPRENSA OFICIAL, PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SÚMULA 240 DO STJ – PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS – ABANDONO VERIFICADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente e por meio de seu procurador, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal. É possível a fixação de honorários advocatícios na ação cautelar, por aplicação do princípio da causalidade. (N.U 0011244-30.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

Logo, não merece reforma a sentença no tocante.

Quanto ao apelo adesivo, entendo que não deve ser conhecido.
Explico.
Verifica-se que razões recursais do apelante-adesivo, estão dissociadas dos fundamentos da sentença, pois trazem matérias que não atacam minimamente o édito judicial, tendo o apelante se restringido a discorrer sobre omissões e contradições presentes no decisum que constituem fundamento de recurso diverso.
Com efeito, o recurso adesivo limitou-se a postular a reforma da sentença em razão de omissão do juiz togado quanto a matéria pertinente à demanda, notadamente por ter deixado de se manifestar sobre documentos juntados aos autos a fls. 22 a 26, que segundo alega, lhe conferiria o direito subjetivo postulado na ação originária.
Em nenhum momento contrapõe à matéria abordada na decisão que extinguiu a demanda em razão da sua inércia em dar prosseguimento ao feito, restringindo-se a mera exposição da tese trazida na petição inicial, situação que, a toda a evidência, conduz ao não conhecimento da apelação adesiva, por violação ao princípio da dialeticidade, pois não ataca os tópicos da sentença, na forma do art. 1.010, III, do CPC/15.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das teses anteriores. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (N.U 0003048-75.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)
Em razão do expoente, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e NÃO CONHEÇO do recurso adesivo interposto.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO E NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR